Tribunal: TJPA
Processo: 0810021-80.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810021-80.2024.8.14.0006

APELANTE: YURI DA SILVA GOMES

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. LAUDO PARTICULAR INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CONCLUSÃO TÉCNICA OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato considerado inapto na avaliação psicológica do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2023, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato administrativo. O apelante sustenta ausência de critérios objetivos e de publicidade suficiente no exame psicotécnico, em afronta ao Tema 1009 do Supremo Tribunal Federal, além de invocar laudo psicológico particular favorável e experiência anterior nas Forças Armadas. Requer a nulidade da avaliação psicológica, realização de novo exame e reintegração às demais fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação psicológica aplicada no concurso público observou os requisitos de legalidade, objetividade, publicidade e motivação exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a conclusão técnica da banca examinadora com fundamento em laudo psicológico particular e em histórico funcional do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação psicológica possui previsão na Lei Estadual nº 6.626/2004 e no Edital nº 1/CFP/PMPA/2023, atendendo aos requisitos de legalidade e previsão editalícia exigidos para exames psicotécnicos em concursos públicos.

A banca examinadora adota critérios objetivos ao utilizar testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, com regras previamente estabelecidas de desempenho mínimo e pontuação binária.

O espelho de avaliação demonstra de forma motivada o desempenho insuficiente do candidato nos testes exigidos pelo edital, inexistindo prova de erro material, vício procedimental ou aplicação desigual dos critérios.

O controle jurisdicional sobre concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade do certame, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação técnica dos candidatos, conforme entendimento consolidado no Tema 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Laudo psicológico particular produzido fora das condições e metodologia do certame não possui força suficiente para afastar a conclusão técnica da avaliação oficial realizada pela banca examinadora.

O histórico funcional do candidato nas Forças Armadas não invalida o resultado obtido em concurso público diverso, submetido a critérios específicos previstos no edital.

O Tema 1009 do Supremo Tribunal Federal somente autoriza nova avaliação psicológica quando demonstrada a nulidade do exame por ausência de critérios objetivos, hipótese não configurada nos autos.

Ausente demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, prevalecem a presunção de legitimidade do ato administrativo, a vinculação ao edital e a isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A avaliação psicológica em concurso público é válida quando houver previsão legal e editalícia, adoção de critérios objetivos, publicidade e possibilidade de recurso administrativo.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na valoração técnica de exames psicotécnicos, salvo demonstração de ilegalidade ou violação às regras do edital.

Laudo psicológico particular não afasta, por si só, a conclusão técnica da avaliação oficial realizada no âmbito do concurso público.

A experiência profissional anterior do candidato não impede sua eliminação em avaliação psicológica submetida a critérios específicos e objetivos previstos no edital.

A anulação de exame psicotécnico exige demonstração concreta de ausência de critérios objetivos ou de ilegalidade na avaliação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 932, IV, “a”. Lei Estadual nº 6.626/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral, Plenário. STF, Tema 1009 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0810021-80.2024.8.14.0006
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
YURI DA SILVA GOMES
.

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YURI DA SILVA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
CEBRASPE
, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que considerou o autor inapto na avaliação psicológica do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2023.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a avaliação psicológica teria sido realizada sem critérios objetivos claros e sem publicidade suficiente dos parâmetros utilizados, em afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente ao Tema 1009.

firma que apresentou laudo psicológico particular atestando sua aptidão e que possui histórico funcional compatível com a atividade militar, tendo servido por oito anos nas Forças Armadas. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do exame psicotécnico e determinar sua submissão a nova avaliação, com reintegração às demais etapas do certame.

Contrarrazões apresentadas pelo CEBRASPE e pelo Estado do Pará, ambos pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve ilegalidade no ato administrativo que considerou o apelante inapto na avaliação psicológica do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, especialmente sob a alegação de ausência de critérios objetivos, transparência e motivação suficiente.

A sentença deve ser mantida.

A exigência de avaliação psicológica em concurso público é legítima quando preenchidos os requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: previsão legal, previsão editalícia, adoção de critérios objetivos, publicidade e possibilidade de recurso administrativo.

No caso concreto, a etapa de avaliação psicológica possui amparo na Lei Estadual nº 6.626/2004, que disciplina o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, bem como no Edital nº 1/CFP/PMPA/2023. Conforme consignado na sentença, a avaliação psicológica constou expressamente como fase eliminatória do certame e foi regulamentada com remissão às normas do Conselho Federal de Psicologia.

Além disso, não se verifica ausência de objetividade. A banca examinadora indicou os testes aplicados — entre eles IFP-II, BFP, WMT-2, TEACO-2, TEADI-2 e Memória de Faces — todos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, com pontuação binária e regra objetiva de desempenho mínimo. O próprio espelho da avaliação demonstrou que o apelante obteve resultado “1” em apenas três testes de personalidade/raciocínio, quando o edital exigia desempenho mínimo em quatro testes, razão pela qual foi considerado inapto, nos termos das regras previamente estabelecidas.

Não há, portanto, demonstração concreta de erro material, vício procedimental, aplicação desigual dos critérios ou violação às normas editalícias. A irresignação recursal limita-se, em essência, à discordância com o resultado técnico da banca, o que não autoriza a intervenção judicial para substituição do juízo administrativo especializado.

Com efeito, o controle jurisdicional em concursos públicos restringe-se à análise da legalidade do ato, da observância do edital e da compatibilidade das exigências com a Constituição, não competindo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na valoração técnica dos resultados obtidos pelos candidatos, conforme entendimento consolidado no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da repercussão geral (RE nº 632.853/CE), firmou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional sobre concursos públicos deve restringir-se à verificação da legalidade do certame, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise de critérios de correção, atribuição de notas ou avaliação técnica dos candidatos, salvo diante de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade ou inobservância das regras previstas no edital.

Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese - Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

Também não prospera a alegação fundada em laudo psicológico particular. Ainda que o documento aponte conclusão favorável ao candidato, tal elemento, produzido fora das condições, metodologia, parâmetros e ambiente próprios do certame, não tem o condão de substituir a avaliação oficial nem de infirmar, por si só, a conclusão técnica da banca examinadora.

Do mesmo modo, o fato de o apelante ter servido anteriormente às Forças Armadas, embora relevante sob o aspecto de sua trajetória pessoal, não invalida o resultado obtido em etapa específica de concurso público diverso, submetida a critérios próprios, previamente definidos e aplicados indistintamente aos candidatos.

Ressalte-se que o Tema 1009 do Supremo Tribunal Federal não autoriza o simples prosseguimento do candidato no certame quando anulado exame psicotécnico, mas reafirma a necessidade de nova avaliação apenas quando demonstrada a nulidade do exame por ausência de critérios objetivos.

No presente caso, contudo, a sentença reconheceu, com base nos elementos dos autos, a existência de previsão legal e editalícia, critérios objetivos, instrumentos técnicos válidos, espelho de avaliação e recurso administrativo motivadamente apreciado.

Assim, ausente prova de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, bem como o princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos.

Dessa forma, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026